Tribunal: STF
Processo: ADPF 830
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de liminar proposta pelo Rede Sustentabilidade, em face do ato “[...] cometido pelo Senhor Presidente da República o Senhor Ministro da Saúde de não mais divulgar cronograma detalhado de recebimento de doses de imunizantes contra a COVID-19 para operacionalização do Plano Nacional de Imunização (PNI)” (pág. 1 da inicial), que teria violado os preceitos fundamentais previstos nos arts. 5°, caput, XXXIII; 6°; 21, XVII, 37; 196; e art. 198, III, todos da Constituição Federal.
    O partido político noticia que o
    “[...] Ministério da Saúde informou que não iria mais divulgar o cronograma de recebimento de imunizantes, fato que gerou grande repercussão, levando o Exmo. Sr. Ministro da Saúde contradizer a informação repassada dizendo que a divulgação estava mantida.
    Ocorre que desde então, não há qualquer atualização oficial por parte do Governo Federal, e hoje ninguém sabe qual a real previsão do recebimento de doses para os próximos meses” (pág. 6 da inicial).
    Aduz, então, que o ato questionado vai em sentido diametralmente oposto ao compromisso firmado pela União, nos autos das ADPFs 754/DF e 756/DF, de minha relatoria, de atualizar mensalmente o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 até o final do corrente ano.
    Argumenta, assim, que o Supremo Tribunal Federal
     “[...] já asseverou a importância da participação popular na formação, execução e fiscalização de políticas pública (ADPF 622).
    Isso revela um importante aspecto da divulgação do cronograma, e provavelmente o motivo pelo qual o Governo Federal deixou de divulgá-lo, que é o escrutínio público. Se o Poder Executivo hoje tem grande dificuldade em conseguir doses de vacinas por conta de seu comportamento negacionista, não é deixando de divulgar o cronograma de recebimento de doses de imunizantes que a situação vai ser resolvida.
    Como vem sendo dito, em diversas oportunidades pelos Exmos. Ministros desta Corte, está na hora de cada um assumir sua responsabilidade.
    O que se vê, é que além de não possibilitar que a comunidade participe desse processo como um todo, ao negar essas informações o Governo Federal tenta se blindar contra as cobranças dos mais diversos setores pela vacinação em massa.
    Mas não é só isso, a ausência de divulgação causa prejuízos seríssimos aos Governos de Estado e Prefeituras, pois não permite que esses entes organizem e se programem em termos de continuidade da vacinação. Ora, se não existe previsão de chegada de vacinas ao longo dos meses, toda a execução do plano vai ser feita na base do improviso pois é inviável planejar sem dados fidedignos de recebimento de imunizantes” (págs. 17-18 da inicial).
    Por isso, pede cautelarmente a apresentação, 
    “[...] em até 48 horas, cronograma atualizado com a previsão de recebimento de doses para, no mínimo, os próximos três meses observando as seguintes condições:
    I. a indicação da quantidade de doses efetivamente contratadas e com previsão de entrega definida, bem como sua origem/fabricação;
    II. com base nas doses efetivamente contratadas e com previsão de entrega definida, a expectativa de entrega semanal8 de doses, especificando a quantidade, origem e fabricação;
    III. a indicação pormenorizada de doses que ainda não foram efetivamente contratadas e não tem previsão de entrega definida, mas que estão em fase de negociação, em pendência de registro ou em situação que permite crer que poderão ser fornecidas nos próximos três meses;
    IV. a discriminação clara e objetiva entre as doses que têm previsão de entrega definida e aquelas que não tem;
    b) Além disso, requer também que o cronograma seja publicado no website do Ministério da Saúde e do Governo Federal, bem como seja atualizado com a frequência mínima de 15 dias, caso não haja alterações consideráveis (para mais ou para menos) em período inferior, bem como as referidas informações passem a fazer parte do Plano Nacional de Imunização.” (pág. 22-23 da inicial)
    No mérito, requer a procedência da presente arguição, 
    “[…] para o fim de reconhecer a existência de lesão ao preceito fundamental na ausência de divulgação pelo Governo Federal do cronograma de recebimento de imunizantes contra a COVID-19 para a operacionalização do Plano Nacional de Imunização, bem como se confirme todos os pedidos liminares anteriormente lançados” (pág. 23 da inicial; grifei).
    O Presidente da República juntou informações aos autos, conforme documentos eletrônicos 28-29.
    O Procurador-Geral da República opinou pela não conhecimento desta arguição, por carência do interesse processual de agir e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. COVID-19. DIVULGAÇÃO DE CRONOGRAMA DE COMPRA E RECEBIMENTO DE DOSES DE VACINAS. ALEGADA OMISSÃO. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PELO ÓRGÃO OFICIAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. MODO E EXTENSÃO DA DIVULGAÇÃO DE DADOS. DEFINIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DO EXECUTIVO. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. SEPARAÇÃO DE PODERES.
    1. A publicidade conferida no atual momento à logística de compra, tratativas e recebimento de imunizantes contra a Covid-19, verificado no site do Ministério da Saúde, afasta o quadro de omissão inicialmente apontado, sendo causa de reconhecimento da prejudicialidade da arguição, por ausência superveniente de interesse de agir.
    2. A imposição de obrigações de fazer ao poder público relacionado à divulgação de dados sobre a compra e recebimento de imunizantes contra a Covid-19 encontra espaço em via processual distinta, a demonstrar o não atendimento do princípio da subsidiariedade.
    3. A definição da forma e extensão da exposição de dados relacionados à compra e ao recebimento de vacinas contra a Covid-19, afastada situação de ocultamento de informações, insere-se no campo de atuação reservado ao Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário a ele se substituir para estabelecer modo específico de ação.
    — Parecer pelo não conhecimento da arguição, por carência do interesse processual de agir e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 37; grifei)
    O Advogado-Geral da União apresentou manifestação no mesmo sentido, pelo não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido, conforme ementa transcrita abaixo:
    “Direito à saúde. Política pública de vacinação contra a COVID-19. Suposta omissão na divulgação de dados relativos ao cronograma de aquisição de imunizantes imputada ao Governo Federal. Alegada violação aos artigos 5º, caput e inciso XXXIII; 6º; 21, inciso XVIII; 37; 196; e 198, inciso III da Constituição. Preliminares. Falta de interesse processual. Ausência de formalidade oficial nos atos atacados. Ausência de questão constitucional. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Mérito. Não se afiguram corretas, e tampouco encontram amparo na realidade fática, as premissas em que se assentam as argumentações contidas na petição inicial, no sentido de que o Governo Federal estaria deixando de divulgar informações atualizadas sobre a previsão de recebimento de doses de imunizantes contra a COVID-19. Informações detalhadas acerca da vacinação podem ser obtidas em sítios eletrônicos oficiais do Governo Federal, os quais são atualizados constantemente. O plano nacional de imunização, que disciplina o emprego dos meios e recursos disponíveis até o momento, está em plena execução em todo território nacional, sem prejuízo da busca incessante por seu aprimoramento. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (pág. 1 do documento eletrônico 39; grifei) 
    Posteriormente, o arguente apresentou nova manifestação (Petição STF 51.360/2021) na qual, “por conta do atendimento parcial pelo Governo Federal dos pedidos lançados a Exordial após o ajuizamento da presente demanda, […] requer a concessão de Medida Cautelar para que se determine ao Governo Federal que publique detalhadamente e mantenha atualizado o cronograma atualizado de doses sempre para os próximos três meses, bem como indique a expectativa de entrega semanal de doses aos Estados e Municípios.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 41)
    É o relatório necessário. Decido.
    De saída, observo que várias das informações requeridas pelo partido político poderiam ter sido acessadas nos sítios eletrônicos disponibilizados por órgãos e entidades da Administração Pública federal, nos quais é promovida transparência ativa dos dados. Mas não só. Informações outras poderiam ter sido requisitadas por meio da regular atuação fiscalizatória parlamentar daqueles filiados às agremiações partidárias e investidos em mandato. 
    Ademais, examinando detidamente os autos, entendo que esta arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece prosperar.
    Digo isso porque das informações juntadas pelo Presidente da República colhe-se que 
    “[...] as informações detalhadas acerca da vacinação contra a Covid-19 no país podem ser obtidas através de consulta ao LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde abastecida pelos estados e municípios (https://localizasus.saude.gov.br/).
    21. Além do endereço eletrônico LocalizaSUS, no link https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/vacinas/planonacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19 também é divulgado as informações sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 e as notas técnicas sobre as estratégias de vacinação.
    22. Destarte, considerando que não há pretensão resistida e a presente ação não trará nenhum resultado prático, uma vez que o bem da vida pretendido já está publicizado nas páginas eletrônicas do Ministério da Saúde, a petição inicial merece ser indeferida.
    […]
    25. Especificamente sobre o cronograma detalhado de recebimento de doses de imunizantes contra a COVID-19 para operacionalização do Plano Nacional de Imunização, o tópico ‘Distribuição de Vacinas Brasil Imunizado’ do LocalizaSUS contém as informações sobre as doses de vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde às Secretarias Estaduais de Saúde, bem como o cronograma de Entregas e Quantidades Previstos em Contratos. Veja-se o cronograma pleiteado pelo autor, que está disponível no referido site:
    […]
    26. No tópico ‘Distribuição de Vacinas Brasil Imunizado’ também há informações sobre ‘Comprovantes de entrega das fases da campanha de vacinação contra COVID-19’, ‘Voos de Distribuição de Vacinas Executados Gratuitamente por Empresas Áreas’ e ‘Informações técnicas sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19’.
    27. Na página eletrônica https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-davacina-contra-a-covid-19 consta o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, juntamente com todos os informes técnicos e gerais. Na citada página eletrônica há informações sobre os critérios utilizados para a vacinação, bem como as pautas de distribuição com todos os informes técnicos. Sobre o tema, cumpre ressaltar que o Ministério da Saúde vem periodicamente apresentando nos autos da ADPF n° 754 as edições do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
    28. Por fim, nos termos do Despacho DLOG/SE/MS de 23 de abril de 2021, o Ministério da Saúde firmou os seguintes contratos de aquisição de vacinas contra COVID-19:
    ‘4. Em resposta ao contido no item ‘I’ do presente requerimento, encontram-se listados, abaixo, os principais dados referentes aos contratos firmados pelo Ministério da Saúde, no âmbito deste DLOG/SE, para aquisição de vacinas contra COVID-19:
    […]
    29. O Despacho SE/GAB/SE/M de 23 de abril de 2021 ressalta ‘que o presente cronograma poderá sofrer alterações isso porque são identificados riscos no processo de fornecimento/fabricação vacinas, dentre os quais podem-se exemplificar: a) Atraso na chegada do Insumo Farmacêutico Ativo utilizado na produção das vacinas; b) Atrasos relacionados a questões logísticas e operacionais do processo produtivo das indústrias, como por exemplo mal funcionamento de algum equipamento; c) Não aceitação de um lote devido a questões de controle de qualidade dos laboratórios e das autoridades sanitárias; d) Dentre outros riscos.’
    30. Destarte, como se pode constatar, a pretensão do autor não trará nenhum resultado processual útil, uma vez que o Ministério da Saúde já disponibiliza em sua página eletrônica, para toda a população, os dados pleiteados pelo autor.” (págs. 6-11 do documento eletrônico 28; grifei)
    A esse respeito, o Procurador-Geral da República asseverou o seguinte:
    “Em consulta ao site do Ministério da Saúde, verifica-se que tem sido ali divulgado semanalmente ‘cronograma de entregas e quantidades previstos em contratos’, com informações sobre o número de doses a serem disponibilizadas por mês, o laboratório e o país de origem respectivos, discriminando-se as vacinas aprovadas pela Anvisa para uso definitivo ou emergencial, aquelas com registro pendente de análise e, ainda, projeções de entregas ‘com base nos contratos e tratativas feitos entre os laboratórios e o Ministério da Saúde’.
    Nas projeções divulgadas, há a indicação de que os dados são atualizados às quartas-feiras, com o registro que, como variáveis das previsões, são consideradas a cada semana ‘o não recebimento de insumos; questões logísticas e operacionais dos laboratórios; atraso nas entregas das doses prontas’.
    A publicidade conferida no atual momento à logística de compra, tratativas e recebimento de imunizantes contra a Covid-19 parece suprir o intento do requerente de amplo acesso aos dados relacionados ao quantitativo de doses para inclusão no PNI, em respeito ao princípio da transparência.
    Alterado o quadro de omissão apontado na inicial, falta ao requerente interesse no prosseguimento do processo, a impor o reconhecimento da prejudicialidade da arguição.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 37; grifei)
    Na espécie, as substanciosas informações aqui transcritas demonstram que já não subsiste o quadro de omissão apontado na inicial.
    Em situações análogas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a prejudicialidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da perda superveniente do objeto.
    Confira-se, como exemplos, as decisões tomadas nas ADPFs 4-MC/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; 425/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin; 477-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e 330-AgR/PB, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Essa última teve o acórdão assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) SITUAÇÃO DE PONTECIALIDADE DANOSA DERIVADA DE CORTE UNILATERAL IMPOSTO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL À PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL ADMISSIBILIDADE, OU NÃO, DO CONTROLE, MEDIANTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, DAS ETAPAS QUE COMPÕEM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS, INCLUSIVE DOS VETOS GOVERNAMENTAIS: O STATUS QUAESTIONIS NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM A MANUTENÇÃO DOS VETOS APOSTOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO CONSEQUENTE PERDA DO OBJETO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, QUE OBJETIVA, TÃO SOMENTE, A SUSPENSÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E A INCLUSÃO, NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, DA PROPOSTA ENCAMINHADA ORIGINALMENTE PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE JÁ NÃO PODE MAIS SER APRECIADA EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, POR DIRIGIR-SE, AGORA, A ATO ESTATAL POSITIVO DE ÍNDOLE PÓS-CONSTITUCIONAL (LEI ESTADUAL Nº 10.437) POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE EXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO POSITIVO, DE INSTRUMENTO PROCESSUAL APTO A SANAR, DE MODO EFICAZ, A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE ALEGADAMENTE RESULTANTE DO ATO ESTATAL IMPUGNADO CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ADPF 330-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello; grifei). 
    Se tudo o que foi dito até aqui não fosse o suficiente, acrescento que, nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.882/1999, a ADPF é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, e, também, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição Federal.
    Como se sabe, trata-se de instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, mencionado no art. 102, § 1°, da Carta Magna, que não pode ser utilizado para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais existentes para impugnar ações ou omissões tidas por ilegais ou abusivas.
    Além disso, cumpre ressaltar que o ajuizamento da ADPF é regido pelo princípio da subsidiariedade, que pressupõe, para a admissibilidade desta ação constitucional, a inexistência de qualquer outro meio eficaz para sanar a alegada lesividade.
    Nestes termos, uma vez constatado o não atendimento do requisito da subsidiariedade, o § 1° do art. 4° da Lei 9.882/1999 autoriza o relator a indeferir liminarmente a petição inicial. Veja-se:
    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.
    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade“ (grifei).
    Conforme entendimento deste Tribunal sobre o tema, embora, em princípio, deva-se ter em mente, para efeito de aferição da subsidiariedade, os demais processos objetivos previstos no ordenamento jurídico (ADPF 33/PA e ADPF 76/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ADPF 74/DF, Rel. Min. Celso de Mello), a exigência legal refere-se, precisamente, à inexistência de outro meio capaz de oferecer provimento judicial com eficácia ampla, irrestrita e imediata.
    Na espécie, verifico que a presente ADPF não questiona qualquer ato normativo específico. Ao revés, revela a preocupação do arguente com a política de divulgação do cronograma previsto para o recebimento de vacinas contra a Covid-19, viabilizando a operacionalização do plano nacional de imunização.
    A agremiação política sustenta ser inequívoca a existência de relevante interesse público no controle judicial sobre a política pública de divulgação do cronograma para recebimento de doses do imunizante, e que as vias de controle difuso mostram-se ineficientes e inadequadas aos fins pretendidos na presente arguição, o que atrai a necessidade de um pronunciamento que tenha aplicação geral e vinculante.
    Nesta via abstrata, portanto, o autor busca a determinação de medidas de correção da política vigente, uma vez caracterizadas suas falhas e insuficiências, ao menos sob o seu enfoque, agravadas pela omissão estatal em tomar medidas para cessar o quadro de grave lesão a preceitos fundamentais.
    A despeito da justa preocupação manifestada pelo partido político, a inviabilidade do pedido formulado decorre justamente do caráter subsidiário da ADPF, a ser entendido, como antes afirmado, como ausência de outros meios juridicamente idôneos aptos a sanar, com real efetividade, o estado de lesividade eventualmente causado pelo ato impugnado.
    Com efeito, essa nobilíssima ação constitucional não pode ser utilizada para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais cabíveis para impugnar atos comissivos ou omissivos tidos por ilegais ou abusivos, porquanto se rege pelo princípio da subsidiariedade, a teor do art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999. Referido dispositivo pressupõe - para o conhecimento de uma ADPF - a inexistência de outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com real efetividade, eventual lesão a direitos alegadamente causada pelo ato impugnado.
    Dessa forma, diante do cabimento da ação próprias a presente ADPF não preenche os requisitos legais para o seu conhecimento. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte. Vejamos:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Aplicação do princípio da subsidiariedade. A argüição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados.
    [...]
    IV – Agravo improvido” (ADPF 141-AgR/RJ, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI FERIADO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. CABIMENTO DE ADI ESTADUAL. DESPROVIMENTO.
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a aplicação do princípio da subsidiariedade às ações de descumprimento de preceito fundamental (art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999), configurado pela inexistência de meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata e eficaz no caso concreto. Precedentes.
    [...]
    3. Agravo regimental desprovido” (ADPF 723/SP, rel. Min. Edson Fachin; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL EM DELIBERAR SOBRE CANDIDATOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 2º E AO ART. 130-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver, comprovadamente, outro meio processual eficaz para sanar a alegada lesividade a preceito fundamental. Aplicação do princípio da subsidiariedade, que rege essa classe processual. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADPF 739-AgR/DF, rel. Min. Cármen Lúcia; grifei)
    “AGRAVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. ATOS COM AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE ADEQUADA. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, § 1º DA LEI Nº 9.882/1999. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    [...]
    3. Ao assentar o requisito da subsidiariedade da ADPF, o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva. Ainda que eventualmente não alcançada a hipótese pelas demais vias de acesso à jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando passível de ser neutralizada com eficácia a lesão mediante o uso de outro instrumento processual. De todo incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental a dedução de pretensão de natureza subjetiva sob roupagem de procedimento de fiscalização da constitucionalidade de ato normativo. Precedentes.
    [...]
    5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ADPF 711-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber; grifei)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITOS À SAÚDE, À VIDA, À IGUALDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ALEGADAMENTE VIOLADOS. ATINGIMENTO DE UMA SOCIEDADE JUSTA E IGUALITÁRIA COMO META CONSTITUCIONAL. PANDEMIA ACARRETADA PELA COVID-19. PRETENÇÃO DE REQUISITAR ADMINISTRATIVAMENTE BENS E SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADOS. ADPF QUE CONFIGURA VIA PROCESSUAL INADEQUADA. INSTRUMENTO JÁ PREVISTO EM LEIS AUTORIZATIVAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS INSTRUMENTOS APTOS A SANAR A ALEGADA LESIVIDADE. [...]. 
    I – O princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, pressupõe, para a admissibilidade da ADPF, a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com real efetividade, o estado de lesividade eventualmente causado pelo ato impugnado.
    II - O sistema jurídico nacional dispõe de outros instrumentos judiciais capazes de reparar de modo eficaz e adequado a alegada ofensa a preceito fundamental, especialmente quando os meios legais apropriados para viabilizar a requisição administrativa de bens e serviços já estão postos (art. 5°, XXV, da Constituição Federal; art. 15, XIII, da Lei 8.080/1990; art. 1.228, § 3°, do Código Civil; e art. 3°, VII, da Lei 13.979/2020).
    [...]
    VIII - Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF 671-AgR/DF, de minha relatoria; grifei).
    Sobre esse aspecto, o Advogado-Geral da União, acertadamente, asseverou que
     “[...] as providências postuladas na presente ação poderiam ser veiculadas, sem qualquer desvantagem processual, por vias distintas daquelas inerentes ao controle concentrado de constitucionalidade, mas igualmente eficazes para sanar a alegada lesividade. Com efeito, o requerente formula pedidos concretos passíveis de serem viabilizados por instrumentos judiciais alternativos – inclusive com amplitude para a análise de conflito de legalidade – aptos a sanar a suposta ofensa a preceitos fundamentais.” (pág. 16 do documento eletrônico 39; grifei)
    Assim, constata-se a existência de outros meios judiciais disponíveis e aptos a questionar essa atividade estatal de divulgação e transparência, o que demonstra o não atendimento do princípio da subsidiariedade.
    Assim, inadmissível o uso da presente ADPF, sob pena de banalizar a jurisdição constitucional concentrada que a Constituição da República atribui ao STF. 
    Isso posto, com base no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, bem assim com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento a esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ficando prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator